Tribunal: TJMT
Processo: 0003152-07.2013.8.11.0006
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE CÁCERES
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 23527/2018
Data de Julgamento: 18-11-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – OBRIGAÇÃO DE FAZER - POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PREVENÇÃO DE QUEIMADAS – DIREITO AO MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AÇÕES INEFICAZES – RESERVA DO POSSÍVEL E QUESTÕES ORÇAMENTÁRIAS – IMPOSSIBILIDADE DAS ALEGAÇÕES – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Constitui algo inadmissível o Poder Público se omitir ao cumprimento dos deveres atribuídos pela Constituição Federal em promover a proteção do meio ambiente e combater a poluição na forma de queimadas da região.
Não pode o Poder Público, com o objetivo de se eximir de obrigações constitucionalmente impostas, acionar o princípio da reserva do possível ou questões orçamentárias.
A omissão ou a atuação não satisfatória da Administração Pública permite a atuação do Poder Judiciário, para impor-lhe a obrigatoriedade de atuar, não configurando violação ao princípio da Separação dos Poderes.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE CÁCERES
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Município de Cáceres-MT, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 3152-07.2013.8.11.0006, movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou procedente a demanda determinando ao Apelante o cumprimento de obrigação de fazer consistente na implementação, no prazo de 15 (quine) dias, de campanhas educativas, programas de combate à queimada e outras medidas descritas no item 04.01.01 da exordial.
O Apelante, em suas razões recursais, alega que o fato de não ter assinado o pacto de Redução de Queimadas não significaria em omissão da administração pública municipal, já que foi apresentado, no decorrer do Inquérito Civil, relatórios que dão conta das ações efetuadas ao longo dos anos de 2011e 2012.
Insistindo nas mesmas argumentações postas na peça contestatória, afirma que firmou parceria com o IBAMA para executar Programas de Brigadas Temporárias de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, realizando patrulhas educativas contra queimadas nas margens do Rio Paraguai.
Descreve diversas ações, realizadas no âmbito municipal, de combate ao incêndio, por intermédio da Secretaria de Educação, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, dentre outros.
Reforça a alegação de que seria impossível o município cumprir na integra todas as obrigações do item 04.01.01 da petição inicial, especialmente sob a justificativa de questões orçamentárias.
Ademais, assevera que o Poder Judiciário não pode intervir na implementação das políticas públicas, sob o risco de ferir a discricionariedade da Administração Pública.
Desse modo, busca o provimento do presente recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da exordial.
As contrarrazões vieram às fls. 290/295, pugnando pelo desprovimento do recurso.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta pelo desprovimento do recurso (fls. 305/308).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. LUIZ EDUARDO MARTINS JACOB (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Município de Cáceres-MT, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 3152-07.2013.8.11.0006, movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou procedente a demanda determinando o ao Apelante o cumprimento de obrigação de fazer consistente na implementação, no prazo de 15 (quine) dias, de campanhas educativas, programas de combate à queimada e outras medidas descritas no item 04.01.01 da exordial.
O Apelante sustenta a necessidade de reforma da sentença, sob o argumento de que é impossível o cumprimento das obrigações elencadas no item 04.01.01 da peça inicial, sob a justificativa de déficit orçamentário, bem como que já realiza programas de combate a incêndio no âmbito municipal.
Desse modo, busca o provimento do presente recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da exordial.
Pois bem.
Extrai-se dos autos que, o Ministério Público interpôs a Ação Civil Pública em desfavor do Apelante fundada no Inquérito Civil n. n.º 050/2011 (registrado no SIMP sob o n.º 006303-012/2011), o qual se encontra encartado às fls. 22/111, que teve por objetivo apurar as medidas adotadas pelo Apelante no combate às queimadas em seu território nos anos de 2011, 2012 e 2013.
As investigações iniciaram após realização de audiência pública na Câmara de Vereadores no dia 21/06/2011, visando discutir as causas e consequências das queimadas ocorridas no Município, no entanto, o Gestor Público Municipal da época se recusou a assinar o Pacto do Município de Cáceres pela Redução das Queimadas.
Registra que instado a se manifestar acerca das medidas adotadas no ano de 2011 para combate e prevenção de queimadas, o Apelante apresentou relatório por meio do Oficio n. 0575/2011-GP/PMC (fl. 39/41).
Ato contínuo, o Apelado requisitou junto ao Comandante da 2ª Companhia Independente dos Bombeiros informações acerca de ações preventivas contra as queimadas adotadas no ano de 2011 em parceria com o Apelante, contudo, foi noticiado que não havia sido feita nenhuma ação preventiva contra queimadas no ano de 2011 em parceria com o Município de Cáceres/MT (fl. 48).
Assevera que estendendo as investigações para o ano de 2012 e 2013, foi novamente encaminhado ao atual prefeito o Pacto do Município de Cáceres pela Redução das Queimadas para manifestar interesse em aderi-lo, como forma de prevenir e reprimir queimadas ilegais no âmbito da cidade de Cáceres, todavia, sob o pálido argumento da falta de condições técnicas, financeiras e recursos humanos, se recusou expressamente a aderir ao aludido programa.
O Apelante alega que o fato de não ter assinado o pacto de Redução de Queimadas não significaria em omissão da administração pública municipal, já que foi apresentado, no decorrer do Inquérito Civil, relatórios que dão conta das ações efetuadas ao longo dos anos de 2011e 2012.
Ademais, assevera que o Poder Judiciário não pode intervir na implementação das políticas públicas, sob o risco de ferir a discricionariedade da Administração Pública e a separação dos poderes.
Inicialmente, vale destacar que, infelizmente, a realização de queimadas, mormente durante o período da seca, é uma pratica extremamente nociva e, tristemente, comum no Estado de Mato Grosso, de modo que além dos efeitos prejudiciais ao meio ambiente devido a poluição decorrente desta prática, as queimadas ocasionam graves prejuízos a saúde pública.
Diante disso, é inegável que a solução dos problemas causados pelas queimadas depende, necessariamente, da comunhão de esforços do Poder Público em todas as suas esferas, e da sociedade civil.
In casu, o Apelante, na oportunidade da Audiência Pública para discutir as causas e consequências das queimadas ocorridas no âmbito local, se recusou a assinar o Pacto Municipal pela Redução das Queimadas, levando o Parquet instaurar o Inquérito Civil n. 50/2011 para, como já relatado, apurar se o respectivo Município havia adotado as medidas necessárias de combate às queimadas em seu território no ano de 2011.
Sabe-se que a Constituição Federal atribui a responsabilidade de zelar e proteger o meio ambiente ao Poder Público e expressamente define como competência comum entre os entes federativos no combate à poluição em qualquer de suas formas nos ermos dos artigos 225, caput, e 23, incisos VI e VII, respectivamente. Vejamos:
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:
[...]
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;
VII - preservar as florestas, a fauna e a flora;
Assim, é evidente que em se tratando de poluição atmosférica causada por reiteradas queimadas urbanas e rurais, não pode o Município se furtar da sua responsabilidade de agir com maior eficácia para proteger não só o meio ambiente, mas a saúde e a qualidade de vida da população.
Do procedimento administrativo realizado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, verifica-se que, embora tenha adotado iniciativas para promover algumas ações preventivas contra queimadas no ano de 2011 (fls. 49/52), no ano de 2012, segundo informações encaminhadas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA/MT, com base em dados estatísticos extraídos do sítio eletrônico do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE, verificou-se que a cidade de Cáceres foi o 13º (décimo terceiro) Município de Mato Grosso que apresentou o Maior número de focos de calor no período compreendido entre 25 de abril a 26 de setembro de 2012 (fls. 103/104).
Por sua vez, tentando novamente firmar com a municipalidade o Pacto Municipal pela Redução das Queimadas, mais uma vez o município de Cáceres se recusou a assinar o referido pacto, mas optou por aderir ao Programa Mao Grosso Unido Contra as Queimadas (fls. 107/111).
Entretanto, verifica-se que a municipalidade vem se eximindo do seu dever de proteção ambiental, esquivando-se por meios que não demonstram, de forma eficaz, resultados favoráveis, de modo que anualmente, principalmente nos períodos de estiagem, a população cacerense e o meio ambiente sofre com as queimadas da região.
Vale aqui registrar que a cidade de Cáceres é uma das rotas turísticas mais procuradas no Estado de Mato Grosso, sendo que anualmente é realizado um dos maiores festivais de pesca do Estado, o Festival Internacional de Pesca Esportiva – FIPe, momento em que milhares de pessoas visitam a região e, consequentemente, movimentam a cultura e a economia local.
Constitui algo inadmissível o Poder Público Municipal se omitir ao cumprimento dos deveres atribuídos pela Constituição Federal em promover a proteção do meio ambiente e combater a poluição na forma de queimadas da região.
É manifesto o desrespeito pelo Apelante às normas atinentes à defesa ambiental, assim como à prevenção e ao combate das queimadas no Município de Cáceres, fato que, inegavelmente, resulta na ocorrência de diversos prejuízos, não só ao meio ambiente, mas também a saúde da população local, e, consequentemente, atinge a economia local diante da redução de procura turística, visto que as queimadas destroem a rica fauna e flora da região procurada internacionalmente.
De outro giro, no presente caso, não há que se falar em impossibilidade de interferência do Poder Judiciário, como alega o Apelante.
Isso porque, os bens jurídicos a que se busca tutelar aqui é a saúde da coletividade e o meio ambiente equilibrado, que reclamam a intervenção imediata quando postos em riscos ou violados, pois indisponíveis.
No entanto, muitas vezes a intervenção do Judiciário na gestão da atividade do município, quando para compeli-lo ao cumprimento do seu poder-dever não exercido, não implica em ingerência na atividade típica do ente municipal, porque a omissão da administração admite a extensão do controle jurisdicional, para imposição de medidas positivas para o cumprimento das obrigações que lhe são inerentes.
Destarte, a omissão ou a atuação não satisfatória da Administração Pública permite a atuação do Poder Judiciário, para impor-lhe a obrigatoriedade de atuar, não configurando violação ao princípio da Separação dos Poderes.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO CIVIL PÚBLICA –EFEITO SUSPENSIVO – SITUAÇÃO NÃO EXCEPCIONAL - OBRIGAÇÃO DE FAZER – PODER DE POLICIA – FISCALIZAÇÃO - TERRENOS BALDIOS – LIMPEZA - NOTIFICAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS – PERDA DO OBJETO – NÃO OCORRÊNCIA – VEDAÇÃO DE CONCESSÃO DE LIMINAR DE CARÁTER SATISFATIVO - NULIDADE DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – REGRA FLEXIBILIZADA – TUTELA DO MEIO AMBIENTE E DA SAÚDE DA COLETIVIDADE - INGERÊNCIA NECESSÁRIA DO PODER JUDICIÁRIO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES– OMISSÃO MUNICIPAL CONFIGURADA – DESCUMPRIMENTO DO ENCARGO PREVISTO NA CARTA FEDERAL - CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER – RECURSO DESPROVIDO. Regra geral, o recurso de apelação interposto contra sentença de procedência na ação civil pública, apenas é provida do efeito devolutivo. O art. 14 da Lei nº 7.347/85, prescreve que a concessão do efeito suspensivo, somente ocorrerá em situações excepcionais, quando demonstrada a possibilidade de dano irreparável ao réu. Não há que se falar em perda do objeto em razão do cumprimento de liminar, uma vez que a provisoriedade da medida necessita de confirmação por tutela definitiva, sob pena da sua pretensão deixar de ser implementada como obrigação de fazer por parte da Fazenda Pública, em razão do caráter precário do provimento liminar, que é passível de revogação a qualquer tempo. Segundo orientação do STJ, a previsão contida no art. 1º, §3º da Lei n. 8.437/92 que veda a concessão de liminar ou antecipação da tutela antecipada contra o Poder Público de natureza eminentemente satisfativa deve ser flexibilizada quando verificada que a prestação jurisdicional pretendida é imprescindível para o não perecimento de seu direito, desde que preenchidos os requisitos necessários para tanto. A limpeza dos lotes urbanos é tão essencial quanto a política direcionada à saúde, na verdade, é questão de saúde pública, pois, a falta de limpeza dos terrenos pode gerar problemas diversos em virtude do acúmulo de lixo e entulho e do crescimento do mato, fatores que facilitam a proliferação de roedores, insetos, animais peçonhentos, formação de reservatórios de água que são vetores de muitas doenças que colocam em risco a saúde da coletividade. Quando a Administração Pública é omissa no poder dever de fiscalizar, a interferência do Poder Judiciário se legitima e serve como instrumento para restabelecer a integralidade da ordem jurídica violada, razão pela qual não há ofensa ao princípio da separação dos Poderes. Recurso desprovido.
(N.U 0001143-72.2012.8.11.0082, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018)
De outra banda, igualmente não merece atenção os argumentos do recorrente de que está adstrito às questões orçamentárias e à reserva do possível, como fatos impeditivo para cumprir as obrigações impostas.
A jurisprudência tem sedimentado o entendimento no sentido de admitir a extensão do controle jurisdicional sobre tais omissões, entre outros mecanismos, pela imposição de medidas positivas cuja finalidade é a prevenção ambiental em ações judiciais que visem o cumprimento de obrigação de fazer.
Nesse sentido:
RECURSO DE APELAÇÃO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATERRO SANITÁRIO. OBRIGAÇÃO DE TRIAGEM DE MATERIAIS RECICLÁVEIS. CONSTRUÇÃO USINA DE INCINERAÇÃO, COMPOSTAGEM E RECICLAGEM. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. CUMPRIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OMISSÃO. POSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO. FIXAÇÃO DE ASTREINTES EM DESFAVOR DO GESTOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE QUANDO O AGENTE POLÍTICO NÃO FIGURAR NO POLO PASSIVO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. De acordo com os artigos. 370 e 371 do CPC/15, é prerrogativa do magistrado determinar as provas necessárias à instrução do processo e ao julgamento do mérito, conferindo-lhe, ainda, a lei processual civil, o direito de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Como destinatário da prova, cabe ao juiz togado aquilatar qual pode influir ou auxiliá-lo em sua decisão, não se podendo compelir o magistrado a acolher com primazia determinada prova, em detrimento de outras pretendidas pelas partes, se pela análise das provas em comunhão estiver convencido da verdade dos fatos. De forma excepcional, tem o Poder Judiciário o dever de atuar no sentido de determinar que o poder público, ante a sua inércia e omissão, com o intuito de garantir a eficácia e a integridade de direitos individuais ou coletivos descritos na Constituição Federal. Inaplicáveis são os princípios da separação dos poderes e da reserva do possível com o objetivo de desincumbir o ente público dos deveres que lhes são atribuídos por força de normas constitucionais. Questões orçamentárias não podem ser utilizadas para furtar-se ao cumprimento de políticas públicas, notadamente, quando a omissão estatal acarreta prejuízos ao meio ambiente equilibrado e a toda uma coletividade, ou seja, atinge bens jurídicos indisponíveis, os danos são difusos. A imposição de multa cominatória ao gestor público, em caso de descumprimento da obrigação de fazer, para garantir a tutela jurisdicional, somente é permitia se o gestor participou da relação processual, porquanto, não é possível a extensão da referida multa a quem não integrou o processo. Apelo provido em parte.
(N.U 0006989-47.2011.8.11.0004, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/10/2018, Publicado no DJE 05/11/2018) (destaquei)
Dessa forma, não pode o Poder Público, com o objetivo de se eximir de obrigações constitucionalmente impostas, acionar o princípio da reserva do possível ou questões orçamentárias.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação e mantenho inalterada a sentença recorrida.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 18 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR